Tribunal: STF
Processo: SS 5069
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     I – É admissível pedido de suspensão de segurança de decisão proferida na fase de execução apenas em relação a matéria não transitada em julgado na fase de conhecimento.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.